Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-62.2019.8.11.0014
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000928-62.2019.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAFAEL ROCHA DA SILVA - CPF: 061.797.081-50 (RECORRIDO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 024.734.681-09 (ADVOGADO), JOAO PAULO FARIAS DOS SANTOS - CPF: 054.343.461-30 (VÍTIMA), CLAUDIONOR JOAQUIM DE SOUZA (ASSISTENTE), LUIZ OTÁVIO LEMES VIEIRA (ASSISTENTE), FÁBIO ANTÔNIO COELHO DA SILVA (ASSISTENTE), LAZARO MACHADO BARCELOS FILHO (ASSISTENTE), CELINA JOVELINA DE FARIAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO – DESPRONÚNCIA – TESE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DELITO CAPITULADO NO ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/13 – CRIME CONEXO – ANÁLISE PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a premissa de que, em crimes dolosos contra a vida, a dúvida autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, diante de um processo sem qualquer indicativo suficiente a dar contornos de razoabilidade à acusação, deve ser proferida a despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela i. Defesa de Rafael Rocha da Silva, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da ação penal nº 928-62.2019.8.11.0014 (Cód. 84162) o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em c/c artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, com as implicações da Lei nº 8.072/90, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id 100316236)

Inconformada, interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando, em preliminar, a anulação da pronúncia, por excesso de linguagem – eloquência acusatória, arguindo, que a mesma extrapolou os limites estabelecidos no art. 413,
caput
e art. 472, ambos do Código de Processo Penal. Acerca da qualificadora do motivo torpe, sustenta, ainda, que houve afronta ao princípio da correlação, uma vez que os fundamentos utilizados pelo juízo de pronúncia divergem dos apresentados na denúncia. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, absolvendo/impronunciando o Recorrente dos delitos de homicídio qualificado e de organização criminosa, ante a ausência de provas de autoria. (Id. 100316247)

Subsidiariamente, em caso de não entendimento, pugna pelo afastamento das qualificadoras, por ausência de provas.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses requerendo o improvimento do recurso com a manutenção da sentença de pronúncia. (Id. 100316251)

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos. (Id. 100316248)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que o acusado seja despronunciado do crime de homicídio qualificado narrado na denúncia (artigo 121, §2º, inc. I e IV, do CP), julgando-se prejudicada a análise da procedência da acusação em relação ao crime conexo de organização criminosa (art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/13). (Id. 103229470)

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 121, §2º, INC. I E IV C/C ART. 2, §2º DA LEI Nº 12.850/13, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8.072/90, A FIM DE SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI.
1.
PRELIMINAR
: PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM, ARGUINDO QUE A MESMA EXTRAPOLOU OS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 413, DO CPP, AO ADENTRAR EM QUESTÕES MERITÓRIAS, O QUE PODE INTERFERIR DE FORMA DIRETA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS.
ACOLHIMENTO
. CONFIGURA-SE EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O MAGISTRADO, AO PROFERIR DECISÃO DE PRONÚNCIA, AVANÇA INDEVIDAMENTE NA MATÉRIA DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, EXPRIMINDO JUÍZO DE VALOR ACERCA DOS FATOS EXISTENTES NOS AUTOS COM A INDICAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL QUE CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CUJA SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO. APESAR DE A ACUSAÇÃO E A DEFESA ESTAREM IMPEDIDAS DE FAZER MENÇÕES À DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO, CERTO É QUE, DEMONSTRADA A POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS QUANTO AOS TRECHOS ATACADOS PELA DEFESA, A DECLARAÇÃO DE SUA NULIDADE É MEDIDA POSSÍVEL.
2. MÉRITO
: A)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, AO ARGUMENTO QUE NÃO HÁ PROVAS DA AUTORIA E/ OU DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE HOMICÍDIO NARRADO NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PROVA PRECISA, COMPLETA E INDUVIDOSA ACERCA DA NEGATIVA DE AUTORIA, INEXISTÊNCIA DO FATO OU PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE TIPICIDADE, ILICITUDE OU CULPABILIDADE, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO. TODAVIA, NO PRESENTE CASO, VERIFICA-SE A POSSIBILIDADE DE DESPRONÚNCIA, UMA VEZ QUE, É INEGÁVEL QUE SE PROCEDER O ENCAMINHAMENTO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE EM ELEMENTOS INSUBSISTENTES, SERIA AFRONTAR O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ALIÁS, EMBORA SE DEFENDA O AFORISMO “IN DÚBIO PRO SOCIETATE” PARA PERMITIR AO JUIZ A PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA, ESSA MEDIDA, NO PRESENTE CASO, REPRESENTARÁ A REMESSA A JULGAMENTO PELO JÚRI DE PROCESSO FADADO AO FRACASSO. AS ÚNICAS PROVAS SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU SÃO RELATOS DE DUAS TESTEMUNHAS (POLICIAIS CIVIS) QUE TERIAM “OUVIDO DIZER” DE OUTRAS PESSOAS SOBRE A SUPOSTA AUTORIA DELITIVA, NÃO TENDO O POLICIAL MILITAR – QUE SUPOSTAMENTE VISUALIZOU O RÉU DISPENSANDO A ARMA DE FOGO – CONFIRMADO SUA VERSÃO EM JUÍZO, INEXISTINDO, DESSA FORMA, FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SUBMISSÃO DELE AO TRIBUNAL DO JÚRI. B) ALMEJADO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I E IV, § 2º, ART. 121, DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE PREJUDICADA. TODAVIA, EM SENDO MANTIDA A DECISÃO E PRONÚNCIA, TAL PEDIDO NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO DEIXAR AO JUÍZO NATURAL E CONSTITUCIONAL DO JÚRI DIRIMIR O ASSUNTO, EM ATENÇÃO A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. C) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º DA LEI Nº 12.850/13). ANÁLISE PREJUDICADA, UMA VEZ QUE, EM NÃO SENDO ADMITIDA A ACUSAÇÃO QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO, O CRIME CONEXO É AUTOMATICAMENTE RETIRADO DA APRECIAÇÃO DO CORPO DE JURADOS.
PROVIMENTO AO RECURSO
. (S.S.S)”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.

O Ministério Público Estadual, ofertou denúncia em desfavor do recorrente, pela prática dos seguintes fatos delituosos: (Id 100316138 – fls. 01 a 04)

“(...)
FATO I
:

Consta dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 16 de janeiro do ano de 2019, em um imóvel residencial localizado na rua Nobres, s/n, bairro Maria Sabina, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado
RAFAEL ROCHA DA SILVA – Vulgo “Coruja”,
agindo mediante motivo torpe, utilizando-se de uma arma de fogo e imbuído de animus necandi matou a vítima João Paulo Farias dos Santos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de necropsia de fls. 16/27-IP, que foram a causa eficiente de sua morte.

Ressoa do caderno investigativo, que no dia e local encimados a Polícia Judiciária Civil recebeu denúncia noticiando que a vítima havia sido assassinada em sua residência. Iniciadas as investigações, investigadores de polícia lograram êxito em apurar o denunciado havia recebido uma ordem da Facção Criminosa “Comando Vermelho”, de aplicar um salve/punição na vítima.

Alguns dias após o crime, o denunciado RAFAEL trafegava em uma motocicleta na companhia de pessoa não identificada, quando foi avistado por uma viatura da Polícia Militar. Nesse momento, foi possível visualizar o carona da motocicleta dispensando um pacote em um matagal próximo a via de rolamento e, embora os policiais não tenham conseguido interceptar a motocicleta que empreendeu alta velocidade e fugiu do local; em busca pelo matagal, foi localizado o referido invólucro que cotinha em seu interior uma arma de fogo tipo revólver, da marca Taurus, calibre nominal 38 e número de série 877446.

Em seguida, realizou-se exame de confronto balístico no projétil localizado no local do crime e na arma de fogo apreendida, sendo certo que o laudo foi incisivo em apontar que a munição foi lançada pelo cano da arma de fogo dispensada pelo denunciado RAFAEL ROCHA DA SILVA.

Ao que se extrai do expediente policial, o denunciado RAFAEL ROCHA DA SILVA agiu por
motivo torpe
, vez que ação foi desencadeada pela execução punição proferida por facção criminosa, demonstrando ausência de respeito ao ser humano e à sua dignidade.

De se ver também pela maneira como o crime foi executado, o ofendido viu-se com dificuldade de esboçar qualquer gesto de defesa, eis que fora surpreendido pelo denunciado em sua residência e alvejado na cozinha, não apresentando sequer características de confronto físico (luta corporal).

FATO II
:

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, desde o início do ano de 2019, o denunciado acima descrito, integrou organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas enter si, com intuito de praticar crimes de forma continuada.

Apurou-se que o denunciado, cumprindo determinações de outros membros da organização criminosa, utilizando-se de uma arma de fogo, executou a ordem “de salve”, recebida, aplicando punição na vítima João Paulo Farias dos Santos, que foi a causa eficiente de sua morte

Assim, agindo objetiva e subjetivamente, a denunciada RAFAEL ROCHA DA SILVA – Vulgo “Coruja”, infringiu os comandos normativos descritos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/13, estando por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário. (...)”

Ao final da 1ª fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou o apelante como incurso na prática do crime previsto no121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em c/c artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

Inicialmente destaco a retificação oral procedida pelo d. Procurador de Justiça Dr.Amarildo Cesar Pachone, no seguinte sentido:

“Na verdade houve uma inversão aqui. O mais benéfico para acusado é a despronuncia e não a anulação e a submissão a um novo julgamento. Se a despronúncia é possível, que ela seja feita desde já, evitando uma procrastinação totalmente desnecessária. Partindo desse pressuposto, eu estou invertendo a ordem do parecer no sentido de que primeiro seja analisada o pedido da despronúncia e caso seja superada, seja analisada a questão da anulação da sentença.”
(sic)

Assim, por tratar-se de medida mais benéfica ao réu, passo para análise do mérito.

1.

DO MÉRITO

Pugna a defesa, pela reforma da r. decisão recorrida, absolvendo/impronunciando o recorrente dos delitos de homicídio qualificado e de organização criminosa, ante a ausência de provas de autoria.

De pronto, necessário relembrar que a fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

De modo a introduzir o exame do mérito, transcrevo o teor da decisão exarada pelo juízo pronunciante:

“(...) Antes de quaisquer outras deliberações, há que se destacar que esta decisão há de ser norteada pelo princípio in dubio pro societatis, não sendo, assim, o momento de deliberar quanto ao mérito da acusação, porquanto tal competência é reservada ao Soberano Conselho de Sentença, mas apenas, que se aperfeiçoe um juízo de admissibilidade da acusação.

Destaco, outrossim, que o processo está em ordem, não havendo quaisquer irregularidades a serem sanadas, ou a serem reconhecidas ex offício. Todos os pressupostos de desenvolvimento válido e regular da ação penal encontram-se presentes, estando o feito apto a receber julgamento nesta fase de admissibilidade da acusação.

E em relação ao caso analisado, destaco, primeiramente, que concluída de maneira escorreita a
judicium accusationis
, restou assentado que a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada nos autos, podendo ser verificada no Boletim de Ocorrências nº 2019.17292 (fls. 08/09, ID 36234520), no Laudo Pericial em local de morte violenta nº 210.2.06.2019.002438-01 (fls. 10/29, ID 36234520), Mapa Topográfico (fl. 30/31, ID 36234520), no
Laudo de Necropsia nº 210.1.01.2019.002015-01
(fls. 34/45, ID 36234520), laudo em exame de arma de fogo e munições nº 210.2.03.2019.004816-01 (fls. 13/16, ID 46234522) e, por fim, no
Laudo Pericial nº 2.3.2020.38545-01
(fls. 17/35, ID 36234522).

Por seu turno, a
autoria delitiva
resta igualmente demonstrada, sendo fortes os elementos que indicam ter sido o denunciado o autor dos disparos que produziram as lesões na vítima
JOÃO PAULO FARIAS DOS SANTOS
, resultando em sua morte, especialmente os depoimentos testemunhais produzidos em Juízo, sob compromisso.

Neste sentido, ouvido em Juízo, a testemunha LUIZ OTÁVIO LEMES VIEIRA afirmou, de forma clara, que obtiveram a informação preliminar de que o acusado era responsável pelo homicídio, porém, em seguida, a Polícia Militar confeccionou boletim de ocorrência também relatando haver recebido informações de que o autor do homicídio seria o denunciado.

Afirmou, ainda, que após algum tempo, durante uma abordagem rotineira, a guarnição da PM logrou visualizar que o acusado, juntamente com terceira pessoa, estava em uma motocicleta, quando dispersaram objeto embalado num invólucro em um terreno baldio, e em buscas lograram encontrar o objeto, que foi submetido à perícia balística, oportunidade em que o Sr. Perito constatou que a arma dispersada pelo acusado no terreno baldio, assim como as munições que a guarneciam, eram compatíveis com as munições encontradas no corpo da vítima JOÃO PAULO FARIAS DOS SANTOS.

Por seu turno, a testemunha FABIO ANTÔNIO COELHO DA SILVA, também sob o compromisso de dizer a verdade, relatou que as investigações elucidaram que, por ser integrante da facção criminosa COMANDO VERMELHO, o acusado teria sido incumbido de aplicar um “salve” à vítima, porém, o matou, o que inclusive lhe acarretou uma penalidade – expulsão da facção – e para retornar, deveria matar, agora, um Policial Militar desta urbe, ou outra pessoa indicada pela facção.

Corroborando os depoimentos das testemunhas, vejamos que no
Laudo Pericial nº 2.3.2020.38545-01
(fls. 17/35, ID 36234522), o Sr. Perito concluiu, de forma extreme de dúvidas, que os projéteis encontrados no corpo da vítima JOÃO PAULO FARIAS foram disparados pela arma de fogo tipo
REVÓLVER
, marca
TAURUS
, calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), número de série
877446
, armamento este que foi apreendido pela Polícia Militar quando estava, em tese, sendo dispersado pelo denunciado RAFAEL ROCHA DA SILVA.

Avançando mais em relação aos indícios de autoria delitiva, calha destacar que, muito embora a defesa alegue certa pessoalidade por parte da testemunha FABIO ANTÔNIO, não menos verdadeiro é que a testemunha LUIZ OTÁVIO LEMES VIEIRA prestou depoimento, igualmente compromissado, e a própria defesa em nada insurgiu-se contra o depoimento de mencionada testemunha, o qual, portanto, deve ser sopesado para formar o convencimento do Juízo em relação à admissibilidade da acusação.

Outro fato que corrobora as imputações contidas na denúncia, é a
Ação Penal nº 1245-60.2019.811.0014 (Código 86425),
que tramitou neste Juízo, na qual o acusado RAFAEL ROCHA DA SILVA foi condenado, dentre outros crimes, por integrar a organização criminosa COMANDO VERMELHO, atuante nesta Comarca, de sorte que, embora ainda não haja, naquela ação penal, coisa julgada material, é forte o indício de envolvimento do ora acusado em atividades criminosas ligadas ao Comando Vermelho.

Com relação à pretensão defensiva em argumentar a impossibilidade de aplicação do princípio in dubio pro societate às sentenças de pronúncia, necessário destacar, primeiramente, que o julgado trazido pela ilustre defesa
não é precedente vinculante
, tratando-se, em verdade, de julgamento isolado, e que não encontra largo amparo. Mais além; não se desconhece que na ocasião mencionada pela defesa, o Supremo tribunal Federal tenha decidido pela inaplicabilidade do in dubio pro societate, assim como outros Tribunais pátrios também possam, eventualmente, seguir por tal corrente.

Entretanto, até o presente momento, a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e do próprio Supremo Tribunal Federal perfilham seus entendimentos à possibilidade de aplicação do princípio in dubio pro societate.

(...)

Inobstante, quanto à pretensa rejeição da qualificadora contida na denúncia, tenho que o argumento defensivo não merece acolhimento, porquanto resta suficientemente demonstrado, nos autos, que o crime foi praticado mediante surpresa ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima, como bem demonstram as provas carreadas ao feito, as quais demonstram que o acusado, em tese, agindo em atividade típica de organização criminosa que integra, delito pelo qual, inclusive, possui outra condenação, e agindo sob ordens da organização criminosa, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima teria matado JOÃO PAULO FARIAS. Desta forma, somente poder-se-ia rejeitar a qualificadora caso manifestamente improcedente ou descabida, o que não se mostra no caso analisado. Neste sentido:

(...) A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional. (...) (N.U 1001140-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, atento às exigências do artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, devidamente qualificado, como incurso no artigo 121, §2º, inc. I e IV c/c art. 2, §2º da Lei nº 12.850/13, com as implicações da Lei nº 8.072/90, a ser levado a julgamento perante o Soberano Conselho de Sentença desta Comarca. (...)”

Adianto que, não obstante os fundamentos lançados pelo juízo originário, reputo impositivo o provimento do recurso, para despronunciar o réu da imputação descrita na denúncia, ante a insuficiência dos indícios de autoria.

A materialidade do delito repousa no Boletim de ocorrência; Laudo de exame pericial em local de morte violenta; Mapa topográfico para localização de lesões; Laudo de necrópsia; Relatório de investigação; Laudo de exame em arma de fogo e munições; Laudo pericial nº 2.3.2020.38545-01; bem como pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em juízo. Aliás, registre-se que o Laudo de necrópsia concluiu que a causa da morte da vítima foi traumatismo cranioencefálico por ação de projétil de arma de fogo.

Todavia, a tese da acusação quanto à existência de indícios de autoria, ou mesmo da participação do acusado/recorrente no delito descrito na denúncia, não se apresenta com a idoneidade e clareza necessárias e, portanto não se sustenta quando confrontada com o acervo produzido nas duas etapas procedimentais.

A decisão que pronuncia o réu a julgamento pelo Tribunal Popular exige um enfrentamento cauteloso por parte do magistrado. Não se pode encaminhar a júri um caso em que o contexto probatório indique, de forma uníssona, a absolvição por insuficiência de provas. E mesmo em não se tratar de hipótese de sumária absolvição, é preferível optar pela impronúncia quando se vislumbra a ausência de futura condenação justa.

Em síntese, não merecem julgamento popular os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, nos quais se privilegia a absolvição, ou a impronúncia, em detrimento de eventual injustiça possa vir a exsurgir das mãos dos jurados; de outra banda, o Tribunal do Júri é competente ao julgamento de feitos que contenham provas suficientes tanto para condenar como para absolver, cujo destino repousa tão somente no desdobrar do acervo probatório.

Destarte, o juízo de admissibilidade da acusação exige, para sua prolação, a existência de provas da materialidade e indícios de autoria, não podendo o julgador, neste momento processual, abordar a questão meritória, sob pena de incursionar na competência do Tribunal do Júri.

No caso concreto, o acervo probatório é demasiado frágil a apontar indícios de autoria delitiva na pessoa do réu.

Com relação aos depoimentos dos policiais civis, os quais foram bem explanados pelo MM Juiz Darwin de Souza Pontes, razão pela qual, peço vênia, para transcrevê-las, evitando a tautologia:

A testemunha Luiz Otávio Lemes Vieira, Investigador da Polícia Civil, “afirmou, de forma clara, que obtiveram a informação preliminar de que o acusado era responsável pelo homicídio, porém, em seguida, a Polícia Militar confeccionou boletim de ocorrência também relatando haver recebido informações de que o autor do homicídio seria o denunciado.

Afirmou, ainda, que após algum tempo, durante uma abordagem rotineira, a guarnição da PM logrou visualizar que o acusado, juntamente com terceira pessoa, estava em uma motocicleta, quando dispersaram objeto embalado num invólucro em um terreno baldio, e em buscas lograram encontrar o objeto, que foi submetido à perícia balística, oportunidade em que o Sr. Perito constatou que a arma dispersada pelo acusado no terreno baldio, assim como as munições que a guarneciam, eram compatíveis com as munições encontradas no corpo da vítima João Paulo Farias dos Santos.

Por seu turno, a testemunha Policial Civil Fabio Antônio Coelho da Silva, “também sob o compromisso de dizer a verdade, relatou que as investigações elucidaram que, por ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho, o acusado teria sido incumbido de aplicar um “salve” à vítima, porém, o matou, o que inclusive lhe acarretou uma penalidade – expulsão da facção – e para retornar, deveria matar, agora, um Policial Militar desta urbe, ou outra pessoa indicada pela facção.”

Nesse contexto, forçoso reconhecer que os elementos constantes dos autos não permitem a submissão do acusado ao Júri Popular.

É certo que o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, prevê, para fins de pronúncia, a necessidade de que o Julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova inconteste da autoria, até porque, se assim agisse usurparia a competência constitucionalmente assegurada, o que não se admite.

E indício, a teor do artigo 239 do Código de Processo Penal, é a "
circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
". Ou, como leciona Hermínio Alberto Marques Porto, os indícios "(...)
representam provas artificiais, não objetivas, vindas da coordenação racional de pontos informativos; é, o indício, um fato que, estando em relação íntima com outro, enseja, ao analisador, formar uma natural relação entre os dois, chegando de um a outro
" (in: Júri. São Paulo: Malheiros, 7ª. ed., p. 81).

No caso, pelos elementos coligidos, não é possível extrair, ainda que indiretamente, os indícios capazes de imputar a autoria delitiva ao recorrente, sendo, no mínimo, temerário, submeter o acusado ao Júri Popular, tendo em vista a inexistência de outras testemunhas e outros meios de provas aptos a sustentar uma sentença de pronúncia.

Nesse contexto, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o aforismo
in dubio pro societate
jamais vigorou no tocante à existência do próprio crime, em relação à qual se reclama esteja o juiz convencido,
in verbis
:

HC 180144

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO

Julgamento:
10/10/2020

Publicação:
22/10/2020

Ementa

DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “
IN DUBIO PRO SOCIETATE
”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “
in dubio pro societate
” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

Assim, em que pese a premissa de que, em crimes dolosos contra a vida, a dúvida autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, é evidente que, diante de um processo sem qualquer indicativo suficiente a dar contornos de razoabilidade à acusação, deve ser proferida mesmo a despronúncia do acusado, ressalvada, lado outro, a figura prevista no parágrafo único do art. 414 do CPP, a qual permite, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, a formulação de nova denúncia ou queixa se houver prova nova.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
DESPRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. Na fase do judicium accusationis basta a demonstração da materialidade e a existência de meros indícios de autoria para a pronúncia. Inexistentes elementos hábeis a autorizar a admissão da causa e sua remessa para apreciação e julgamento pelo Tribunal do Júri, torna-se imperativa a despronúncia do acusado. (TJMG; RSE 0784483-90.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Márcia Milanez; Julg. 26/11/2020; DJEMG 30/11/2020)

Destaco que a despronúncia do réu não faz coisa julgada material, sendo possível o restabelecimento da acusação mediante o oferecimento de uma nova denúncia, caso sobrevenham novos elementos probatórios a amparar a pretensão do órgão acusador, conforme o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Desse modo, quanto ao delito conexo de organização criminosa (art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/13), tenho que a análise resta prejudicada, uma vez que, em não sendo admitida a acusação quanto ao crime de homicídio, ele é automaticamente retirado da apreciação do corpo de jurados. É dizer, não havendo indícios suficientes de autoria quanto ao crime de homicídio imputado ao réu, descabe analisar o mérito ou a procedência da acusação em relação ao crime conexo, sendo admitido apenas se surgir provas substancialmente novas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer oral,
dou provimento
recurso em sentido estrito interposto por
Rafael Rocha da Silva,
para despronunciá-lo nos termos do art. 414 do CPP.

É como voto.

Senhores Desembargadores:

No que tange a preliminar de anulação da decisão de pronúncia em face do excesso de linguagem, o parecer escrito do Ministério Público manifestou pela anulação e retorno dos autos à origem, excetuando, caso não seja acolhida a preliminar, no mérito manifestou pela despronúncia.

Ratifico nesses termos o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA – OAB 26452/O

PARECER (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. AMARILDO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Peço vênia para manifestar concordância com a explanação do douto advogado, porque há uma inversão no parecer escrito.

O mais benéfico para o acusado é a despronúncia e não a anulação e submissão a novo julgamento. Se a despronúncia é possível, que seja feita desde já, evitando uma procrastinação totalmente desnecessária.

Partindo desse pressuposto, inverto a ordem do parecer escrito para que primeiro seja analizada a despronúncia e, caso superada, seja analizada a questão da anulação da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021